Tribunal: STF
Processo: AI 728697
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO – PRETENDIDA AVERBAÇÃO – ATIVIDADE INSALUBRE EXERCIDA ANTES DA CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.112/90, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO – DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 37, § 6º – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESTA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.